Tribunal: TJSP
Processo: 1001724-85.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RAZÕES - INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - NÃO ALEGAÇÃO DE erro, obscuridade, contradição ou omissão - PRETENSÃO - NÃO CONTEMPLAÇÃO NAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001724-85.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante TEO
CAR PARKING ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTO LTDA., é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001724-85.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001724-85.2018.8.26.0068/50000
EMBARGANTE:
TEO
CAR
PARKING
ADMINISTRAÇÃO
DE
ESTACIONAMENTO LTDA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: BARUERI
VOTO No 11.277
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RAZÕES - INSURGÊNCIA CONTRA O
VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS - NÃO ALEGAÇÃO DE ERRO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - PRETENSÃO - NÃO CONTEMPLAÇÃO
NAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso (fls. 188/192). Sustenta que a decisão é passível
de oposição dos declaratórios em relação aos honorários advocatícios. Expõe que o
percentual merece redução diante da atual situação financeira e do estado de calamidade de
saúde pública (fls. 1/2).
É O RELATÓRIO.
A embargante pretende a revisão da decisão colegiada no
tocante ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Não trouxe
nenhum argumento capaz de demonstrar a presença de erro, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado. O recurso não prospera. Não se enquadra em nenhuma das hipóteses
do art. 1022 do CPC:
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001724-85.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
3
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Sobre a questão, pronunciamentos da Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado - Recurso não conhecido. (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1008228-35.2017.8.26.0362; Relator:
Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020).
Embargos de Declaração deduzidos por ambos os litigantes.
Julgamento conjunto. Possibilidade. Interposição fundada no
art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil. Ausência de
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. Caráter
infringente. Rejeição de ambos os embargos de declaração.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2249095-20.2019.8.26.0000;
Relator: Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020).
Pelo meu voto, NÃO CONHEÇO dos embargos de
declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR